Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713591-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO GONZAGA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Vistos e etc. Transitou em julgado o Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte apelante, mantendo-se, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Isso posto, intime-se o apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator